Tribunal: TJDFT
Processo: 0725756-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INCONFORMISMO. PERSPECTIVA INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE DOS EMBARGOS. PREQUESTIONAMENTO.
I - A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP) não se prestando o recurso para mera reapreciação da lide.
II - Inexiste vício de omissão se a questão apresentada nos embargos referente a tese de violação de domicílio está devidamente analisada no acórdão, mediante fundamentação suficiente para embasar a convicção motivada do Colegiado.
III - Formado o convencimento e motivada a decisão, não é necessário que o órgão julgador examine cada um dos argumentos lançados pela Defesa, quando não são capazes de infirmar a conclusão, nos termos do artigo 315, § 2o, inciso IV, do Código de Processo Penal
IV - O embargante pretende o reexame de matéria já julgada, objetivo que não se conforma à finalidade a que se destinam os embargos declaratórios. Não há que se falar em vício no acórdão embargado tão somente porque contrário aos interesses do embargante.
V - Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração estão restritos às hipóteses do art. 619 do CPP.
VI - Embargos de declaração rejeitados.